Tribunal: TJMT
Processo: 1024421-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024421-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JOSIMAR MARQUES DA SILVA - CPF: 804.749.181-49 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PELO JUÍZO SEM REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1044375-26.2024.8.11.0041, converteu, de ofício, a ação em execução de título extrajudicial
.
O agravante sustenta que a conversão constitui faculdade exclusiva do credor, não podendo ser determinada pelo juízo sem requerimento da parte. Requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão e assegurar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial pode ser determinada de ofício pelo magistrado; (
ii
) estabelecer se a decisão judicial que determina tal conversão, sem
prévia manifestação da parte autora, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da disponibilidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 atribui ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, caso não localizado o bem, não autorizando sua imposição de ofício pelo juízo.

A atuação judicial que converte, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução viola o princípio da disponibilidade da demanda, ao interferir na escolha da parte autora quanto à condução do processo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com os tribunais pátrios, consolida o entendimento de que a conversão de ofício é inadmissível, sendo prerrogativa exclusiva do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, sendo inadmissível sua imposição de ofício pelo juízo.

A imposição judicial de conversão da ação, sem prévio requerimento da parte autora, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da dispon
ibilidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; CPC,
arts
. 141 e 829.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1031960-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.02.2025; TJMT, AI n.º 1009053-05.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023; TJSP, AI n.º 2156377-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 24.08.2024; TJGO, AI n.º 5299456-67.2024.8.09.0006, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; TJDFT, AI n.º 0737565-82.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Soníria
Rocha Campos D'Assunção, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão interlocutória proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.ª Rita Soraya Tolentino de Barros, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1044375-26.2024.8.11.0041
ajuizada em face de OSMAR MARQUES DA SILVA,
determinou, de ofício, a conversão da ação em execução de título extrajudicial
, com fulcro no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Inconformado, o
a
gravante sustenta, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade exclusiva do credor fiduciário, conforme dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo inviável sua imposição de ofício pelo magistrado
,
sob pena
de violação ao princípio da disponibilidade da demanda e da regularidade do contraditório.

Argumenta que ainda existem meios úteis para a localização do bem, e que a determinação judicial de conversão prematura, desacompanhada da devida oportunidade para manifestação da parte autora, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e cooperação processual
.

Alega, ainda, que tal imposição desconsidera os efeitos materiais da liminar anteriormente deferida e compromete a efetividade da tutela jurisdicional pleiteada.

Com essas considerações requer a
antecipação da tutela recursal.
No mérito, pleiteia o provimento do presente agravo para cassar a decisão que determinou a conversão do rito, assegurando o regular prosseguimento da demanda sob a forma de ação de busca e apreensão, com concessão de novo prazo para fornecimento de endereço apto à localização do veículo objeto da garantia fiduciária.

Preparo devidamente recolhido (ID 301772378).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID. 302423869).

O agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão liminar, o qual foi rejeitado por ausência d
e qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil
(ID. 304149896).

Após, o
recorrente interpôs Agravo Interno (ID. 307223380)
. O
recurso
é

te
mpestivo e
isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT)
.

Sem contrarrazões em razão da não localização da parte agravada e ausência de
angularização
processual nos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considerando a ausência de
angularização
da relação processual na origem, visto que o agravado não foi
citado
na ação de origem, torna-se dispensável a contraminuta, além dos autos já possuírem os
documentos necessários para comprovar as alegações da parte agravante. Por essa razão,
JULGO PREJUDICADO
o agravo regimental interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Na origem,
trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizad
a
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face de
JOSIMAR MARQUES DA SILVA
,
e
m razão do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes. O ajuste, identificado sob o n.º
52947488
,
previa a restituição da quantia de
R$ 25.623,96
(vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), mediante o pagamento de
48 parcelas mensais

de

R$ 839,03
(oitocentos e trinta e nove reais e três centavos), com vencimento final estipulado para
28/09/2025.

Na hipótese,
verifica-se que em razão da não localização do bem alienado fiduciariamente,
a Magistrada de origem
converteu
a Ação de Busca e Apreensão para Ação de Execução,
nos seguintes termos:

“Considerando tentativa infrutífera de localização do bem alienado fiduciariamente, como a inércia do autor, não resta alternativa senão converter a ação em Execução.

Ademais, o presente feito está impactando Meta do CNJ e apesar de atender as pretensões do autor este não localiza o bem.

Tal conversão não impede ao autor
fornecer
novos endereços na busca e apreensão do bem, caso localizado o feito reverterá em Busca e Apreensão.

Converto
a presente
em Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do processo e Distribuidor.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829)

2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento
do principal e acessórios
, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829)

3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à
metade.
”

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão sob o fundamento de que
a conversão da ação de busca e apreensão em execução
constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado,
sob pena
de afronta ao princípio da disponibilidade da demanda.

Aduz, ainda, que subsistem meios eficazes para a localização do bem, de modo que a conversão prematura, sem prévia manifestação da parte autora, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação processual.

Pois bem.

De fato,
a decisão agravada, ao converter unilateralmente a ação de busca e apreensão em execução, afronta diretamente o disposto no art. 4º do Decreto-Lei n.º 911/1969, cuja redação é clara ao atribuir
ao credor fiduciário
a
faculdade
de requerer tal conversão
, nos mesmos autos, caso não localizado o bem.

Eis o teor do dispositivo:

“Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse o do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
5.869
, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminha nesse mesmo sentido, consolidando o entendimento de que o juízo não pode, por iniciativa própria, alterar a natureza da ação sem prévio requerimento da parte autora. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1
. Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não
havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.
”
(N.U 1031960-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69,
é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.
A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que
não pode ser imposta na ausência de comando legal.

(TJ-MT - AI: 10090530520238110000, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)
(
g.n
.)

No mesmo sentido:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Determinação, de ofício, de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial – Inadmissibilidade – Conversão que constitui faculdade do credor – Inteligência dos artigos 4º, do Decreto-lei nº 911/69, e 141, do Código de Processo Civil – Determinação de conversão afastada – Agravo de instrumento provido para esse fim.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21563772820248260000 São Paulo, Relator
.:
Sá Duarte, Data de Julgamento: 24/08/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE D
E PRÉVIO REQUERIMENTO DO CREDOR
. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE OFÍCIO PELO CONDUTOR DO FEITO.
1
. A previsão legal de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução (art. 4º, DL 911/69) trata-se de faculdade do credor, a quem incumbe postulá-la caso verificada a impossibilidade de localização do
bem .
2.
Por se tratar de prerrogativa legal conferida ao credor
fiduciário, não pode o juiz impor, de ofício, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de violação aos princípios da inércia e da congruência
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5299456-67 .2024.8.09.0006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO
VEÍCULO
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO D
A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1
.
A comprovação da localização do veículo foi determinada por despacho proferido pelo juízo a quo, em momento anterior ao da decisão agravada. Ainda que, hipoteticamente, se discutisse o conteúdo decisório desse pronunciamento judicial, a questão estaria alcançada pela preclusão temporal, impedindo sua análise neste agravo de
instrumento .
2. Nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em execução, de modo que a conversão de ofício encontra óbice na legislação.
3 .

Considerando-se que a conversão de ofício da busca e apreensão em execução não encontra respaldo na legislação que rege a matéria, a ação de busca e apreensão deve prosseguir, sem eximir o autor de fornecer informações precisas para a localização do veículo, sob pena de, não o fazendo, nem optando pela conversão, o processo venha a ser extinto.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.

(TJ-DF 0737565-82 .2023.8.07.0000 1785708, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

Assim
, a decisão agravada,
para além de
inovar no procedimento sem provocação da parte,
vulnera
a legalidade estrita
e
o princípio do dispositivo, segundo o qual cabe à parte autora a condução do objeto do processo, sendo
ela
o
dominus litis
.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
para

determinar o prosseguimento do feito pelo rito processual inicial
- ação de busca e apreensão -
,
cabendo a
ela
promover
o seu regular andamento
. Por
conseguinte,
julgo
PREJUDICADO
o recur
so de AGRAVO INTERNO interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025